Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENORES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS MANTIDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação revisional de alimentos cumulada com pedido de alteração de regime de guarda unilateral para compartilhada, envolvendo dois filhos menores (11 e 15 anos). O genitor busca redução dos alimentos de 40% para 30% de seus rendimentos e a modificação da guarda de unilateral materna para compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a alteração da guarda unilateral materna para compartilhada considerando as condições de relacionamento entre os genitores; (ii) estabelecer se procede o pedido de redução dos alimentos de 40% para 30% dos rendimentos do genitor, considerando as alegações sobre sua situação financeira atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada pressupõe cooperação e diálogo entre os genitores, elementos inexistentes no caso concreto, conforme demonstrado pelo estudo psicossocial que recomendou expressamente a manutenção da guarda unilateral materna.
4. A manutenção da guarda unilateral materna justifica-se pela necessidade de preservar a estabilidade emocional dos menores, considerando o padrão de comunicação disfuncional entre os genitores, a resistência dos próprios filhos à ampliação da convivência paterna e a recomendação técnica do estudo psicossocial baseado no princípio do melhor interesse da criança.
5. A revisão de alimentos exige demonstração de alteração na situação financeira do alimentante ou na necessidade dos alimentandos, conforme art. 1.699 do Código Civil, sendo possível majoração ou redução do encargo mediante comprovação de mudança no binômio necessidade-possibilidade.
6. No caso, a capacidade contributiva do alimentante aumentou significativamente, além das movimentações bancárias substanciais reveladas pela quebra de sigilo, enquanto as necessidades dos alimentandos cresceram naturalmente com a adolescência, justificando a majoração e não a redução pretendida.
7. A constituição de nova família pelo alimentante não justifica a redução alimentar quando não demonstrada efetiva diminuição da capacidade financeira, especialmente quando a nova esposa possui renda própria e os enteados recebem pensão alimentícia de seus respectivos genitores.
8. O interesse superior dos menores e o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade recomendam a manutenção da decisão de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A guarda compartilhada não pode ser imposta quando ausente a cooperação entre os genitores, devendo prevalecer o melhor interesse da criança conforme estudo psicossocial. 2. O aumento da capacidade financeira do alimentante e movimentações bancárias substanciais justificam a majoração dos alimentos e não sua redução. 3. A constituição de nova família não constitui fundamento para redução alimentar quando não comprovada efetiva diminuição da capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584, § 2o, e 1.699; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 35; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1627660, 8a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; TJDFT, Acórdão 1440987, 4a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva.